Tribunal: TJDFT
Processo: 0000849-74.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0000849-74.2017.8.07.0011 Apelante(s) ELIS REGINA CAMELO SILVA Apelado(s) JANDER DA SILVA SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Consoante certificado no ID 12947483, ambas as partes interpuseram embargos de declaração. 2. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que intime ambos os recorrentes para oferecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, de resposta aos recursos de ID 12507090 e 12382665, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Publique-se.